Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-22.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002367-22.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA PUREZA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 820.729.221-00 (RECORRENTE), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), DILVANIL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 052.559.493-02 (RECORRENTE), GUARDIAN PLANO ASSISTENCIAL DE SERVICO E SUPORTE LTDA - CNPJ: 28.796.792/0001-71 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002367-22.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1002367-22.2024.8.11.0045

Recorrentes:
Maria Pureza Almeida da Silva e Dilvanil Almeida da Silva

Recorrida:
Guardian Plano Assistencial de Serviço e Suporte Ltda.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RELAÇÃO
DE CONSUMO
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contrato de assistência funerária que não prevê reembolso de despesas funerárias, mas sim prestação de serviços funerários mediante prévia comunicação do óbito do beneficiário. No caso, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorrentes, na forma prevista no artigo 14 § 3º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002367-22.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1002367-22.2024.8.11.0045

Recorrentes:
Maria Pureza Almeida da Silva e Dilvanil Almeida da Silva

Recorrida:
Guardian Plano Assistencial de Serviço E Suporte Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria Pureza Almeida da Silva e Dilvanil Almeida da Silva
.

Ação:
de Ressarcimento de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id. 245229152)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 245229155): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 245229157)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002367-22.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1002367-22.2024.8.11.0045

Recorrentes:
Maria Pureza Almeida da Silva e Dilvanil Almeida da Silva

Recorrida:
Guardian Plano Assistencial de Serviço e Suporte Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Ação de Ressarcimento de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Maria Pureza Almeida da Silva e Dilvanil Almeida da Silva em face da empresa Guardian Plano Assistencial de Serviço E Suporte Ltda., em razão de suposta falha na prestação de serviço.

Da narrativa dos fatos os autores informam que são respectivamente esposa e filho do Sr. Dilvan Moraes da Silva, falecido em 29/09/2023. Alegam que na data do falecimento não tinham ciência da existência do contrato de prestação de serviço funerário firmado entre o “de cujos” e a empresa recorrida.

Assim, organizaram o funeral e o sepultamento, arcando com todas as despesas com a urna, ornamentação, higienização, preparação do corpo, totalizando R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). Aduzem que após alguns dias, ao organizar as coisas do falecido, encontraram o contrato do plano funerário firmado em 21/09/2022.

Diante disso, entraram em contato com a empresa a fim de obter o reembolso dos valores gastos, contudo, tiveram o pedido negado.

A empresa recorrida, por sua vez, alega que não praticou nenhum ato ilícito, ao argumento de que agiu em estrito cumprimento da cláusula contratual 7.2, que dispõe que a empresa deve ser acionada imediatamente quando houver o falecimento do contratante para prestar os serviços contratados, bem como a cláusula 8 prevê que, se não houver a comunicação imediata a permitir o pronto atendimento, não autorizará o reembolso ou restituição de qualquer valor eventualmente pago pelo contratante ou pelos beneficiários a terceiros (Id. 245227694).

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviço. E a norma contida no artigo 14
§ 3º, incisos I e II
do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorrentes, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, tendo em vista que a negativa de reembolso está amparada em cláusulas contratuais expressas.

Ademais, da análise do contrato do plano funerário verifica-se que o objeto não contempla o reembolso de despesas pagas com o funeral do segurado, mas fornece assistência funeral, devendo ser utilizado o
serviço
disponibilizado pela empresa logo, não há que se falar em qualquer abusividade das cláusulas contratuais que justifiquem a devolução dos valores pagos e reparação por danos morais.

Neste sentindo é o entendimento
que guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA FUNERAL. PREVISÃO EXPRESSA DA IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO.
APÓLICE QUE CONTEMPLA A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
DE FUNERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. REEMBOLSO NÃO PREVISTO NO CONTRATO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As Condições Gerais do Contrato de Seguro não contemplam o reembolso de despesas com funeral do segurado, mas Assistência Funeral a ser realizada por empresa conveniada prestadora do
serviço
especializado. 2. Ademais, no caso em tela, a cláusula que prevê as despesas
funerárias
se mostrou clara e simples, atendendo, destarte, o dever de informação preconizado no art. 6º, inc. III do CDC, razão pela qual se afigura legítima a recusa das recorridas em pagar a indenização securitária. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045505-79.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO FUNERAL C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES AFASTADAS.
APÓLICE DE SEGURO RESIDENCIAL COM BENEFÍCIO FUNERAL. GARANTIA QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E NÃO NA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EVENTUALMENTE SUPORTADAS PELO SEGURADO E/OU BENEFICIÁRIOS E SEM PRÉVIO CONHECIMENTO DA SEGURADORA. EXCLUSÃO DA HIPÓTESE DE REEMBOLSO PREVISTA DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR AO CONTRATO FINALIDADE DIVERSA DAQUELA PARA A QUAL EFETIVAMENTE FOI FIRMADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - RI: 50042845720228210026 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024